Tribunal: TJMT
Processo: 1002044-65.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002044-65.2018.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOAO REUS BIASI - CPF: 367.912.700-63 (ADVOGADO), FRANCISCO DA SILVA BALDEZ - CPF: 107.735.681-15 (INTERESSADO), SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, CONCEDEU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. O EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO.

E M E N T A

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA – POLICIAL MILITAR INATIVO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO – REJEIÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 29, VIII, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 566/2015 – PORTADOR DE DOENÇA INCAPACITANTE DEFINIDA POR LEI – CEGUEIRA – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR QUE EXCEDER O DOBRO DO BENEFÍCIO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA – §21 DO ART. 40, DA CF, INTRODUZIDO PELA EC N. 47/05 – EC 103/2019 – AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO LEGISLATIVA NO ÂMBITO ESTADUAL –SEGURANÇA CONCEDIDA.

A Lei Complementar Estadual n. 566/2015, ao disciplinar as atribuições da Secretaria de Estado de Gestão, previa no art. 29, VIII, caber à Secretaria gerir o sistema previdenciário do Poder Executivo Estadual.

O servidor inativo portador de doença incapacitante apenas contribuirá para o Regime Próprio de Previdência sobre a parcela de seu provento que exceder ao dobro do teto fixado para o regime geral, em conformidade com a norma constitucional do §21, art. 40 da CF.

Referida norma, incluída pela EC n. 47/05, com efeitos retroativos à data da vigência da EC no 41/03, é de eficácia plena, pois quando confere a imunidade ao beneficiário portador de doença incapacitante, na forma da lei, faz referência às doenças incapacitantes legalmente definidas.

A contribuição previdenciária prevista no §18 do art. 40 da Constituição Federal incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da CF, quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de doença incapacitante.

Dessa forma, tendo o Impetrante comprovado ser portador doença incapacitante (cegueira), estabelecida dentre as moléstias previstas no art. 151 da Lei no 8.213/90 e reconhecida por meio de perícia oficial, faz ele jus à isenção da contribuição previdenciária das parcelas de seus proventos que não superem o dobro do teto do Regime Geral de Previdência, em consonância com o disposto no art. 40, § 21o, da Constituição Federal, cuja revogação, nos termos da EC 103/2019, exige modificação legislativa no âmbito estadual.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Turma:

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por
F
rancisco da Silva Baldez
contra ato do
Secretário de Estado de Gestão de Mato Grosso
, consubstanciado no desconto da contribuição previdenciária de sua aposentadoria em desacordo com o art. 40, § 21, da Constituição Federal.

Em suas razões, aduz que é descontada de sua folha o percentual de 11% de contribuição previdenciária.

Afirma que é policial militar aposentado, percebe o valor mensal de R$ 8.512,04 de proventos e é “
portador de doença incapacitante (doença mental), impedido de exercer seu cargo e qualquer outra atividade
”,

pelo que faz jus à imunidade de contribuição previdenciária sobre os proventos de sua
aposentadoria.

Assevera que a contribuição previdenciária somente incide sobre os proventos de aposentadoria que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral da Previdência Social (art. 40, §°21, CF).

Pugna pela concessão da ordem para que a autoridade coatora seja proibida de “
efetuar a cobrança de contribuição previdenciária nos valores até o
dobro
do teto de benefício máximo da previdência social (atualmente R$ 5.645,90 X 2= R$ 11.291,60)
(...)”.

Emenda da inicial (Id. 1985117), a requerer a alteração do polo passivo para fazer constar, ao invés do Secretário de Estado de Administração de Mato Grosso, o Secretário de Estado de Gestão.

Na decisão de Id. 2077976, o Relator originário, Des. Luiz Carlos da Costa, denegou de plano a segurança por entender que não estaria comprovado que o Impetrante está acometido por doença incapacitante do rol previsto no art. 152, §3o, II, da Lei Complementar n. 555/90.

Em sede de Agravo Interno, em decisão de minha lavra (Id. 51695582), dei provimento ao recurso para revogar a decisão que extinguiu o presente
mandamus
e deferir a liminar pleiteada, determinando à autoridade coatora que providencie
“a não incidência do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria do Impetrante, limitando a contribuição previdenciária à parcela que excede o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS
”.

O Estado de Mato Grosso apresentou manifestação (Id. 73225496), suscitando, preliminarmente, ilegitimidade passiva do Secretário de Estado de Gestão e, no mérito, a denegação da ordem ao argumento de: (i) vigência da imunidade constitucional apenas para os servidores civis; (ii) não recepção da norma estadual prevista no inciso IV e o §4° da LC 202/2004 para os militares; (iii) competência legislativa estadual para dispor acerca das alíquotas previdenciárias dos servidores militares estaduais; (iv) inexistência ao direito adquirido a regime jurídico tributário e (v) interpretação restritiva da norma tributária que concede ou outorga isenções.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de Id. 74119959, opina pela concessão parcial da segurança “
a fim de conferir o benefício ao impetrante até a publicação da Emenda Constitucional no 103/2019. Após a publicação da referida Emenda, a contribuição previdenciária passará a incidir na forma do art. 40, §18, da CF/88
.”

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá/MT, 22 de novembro de 2021.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Turma:

Como relatado, cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por
F
rancisco da Silva Baldez
contra ato do
Secretário de Estado de Gestão de Mato Grosso
, consubstanciado no desconto da contribuição previdenciária de sua aposentadoria em desacordo com o art. 40, §21, da CF.

De início, cumpre afastar a preliminar de ilegitimidade passiva do Secretário de Estado de Gestão suscitada pelo Estado de Mato Grosso em sua manifestação, sob a assertiva de que não é de competência da referida autoridade a arrecadação e fiscalização de contribuição previdenciária e/ou retenção de imposto de renda.

Isso porque, a Lei Complementar Estadual n. 566/2015, ao disciplinar as atribuições da Secretaria de Estado de Gestão, previa no art. 29, VIII, caber à Secretaria gerir o sistema previdenciário do Poder Executivo Estadual.

Cumpre anotar que referida legislação foi revogada pela Lei Complementar 612/2019, contudo a atribuição da Secretaria de Gestão de gerir a política previdenciária do Poder Executivo Estadual se manteve intacta, agora prevista no art. 24, inciso XI, de forma que a preliminar deve ser rejeitada.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA - MILITAR INATIVO PORTADOR DE DOENÇA INCAPACITANTE – INVALIDEZ PERMANENTE - CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA E IMPOSTO DE RENDA – INCIDÊNCIA DO ART. 40, § 21 DA CF – DESCONTO PREVIDENCIÁRIO APENAS SOBRE O VALOR DOS PROVENTOS EXCEDENTES AO DOBRO DO LIMITE MÁXIMO ESTABELECIDO PARA OS BENEFÍCIOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA – APLICAÇÃO DA LEI No 7.713/88, ART. 6o, XIV – SEGURANÇA CONCEDIDA. 1 -
A legislação estadual é clara ao dispor que compete ao Secretário de Estado de Gestão gerir o sistema previdenciário do Poder Executivo Estadual, a teor do que dispõe o art. 29, inciso VIII, da Lei Complementar Estadual no 566/2015
. (...) (N.U 1011292-89.2017.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/10/2021, Publicado no DJE 20/10/2021)
(destaquei)

Tampouco prospera as demais teses levantadas pelo ente público, no sentido de que a competência para tratar sobre matéria previdência de militares passou a ser da União, de forma que não teria havido a recepção da norma estadual que garante aos militares estaduais a isenção pretendida nestes autos e que fora revogada administrativamente, com incidência da contribuição previdenciária no percentual integral de 14%.

No ponto, colaciono trecho do voto da Relatora proferida no julgamento do Recurso Inominado n. 1038398-18.2020.8.11.0001, realizado em 11 de novembro de 2021, pela Turma Recursal Única deste Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“O art. 36, II, da EC 103/2019 regulamenta o marco temporal acerca da vigência e/ou revogação do §21 do artigo 40 da Constituição Federal, segundo o qual “Art. 36. Esta Emenda Constitucional entra em vigor: (...) II - para os regimes próprios de previdência social dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, quanto à alteração promovida pelo art. 1o desta Emenda Constitucional no art. 149 da Constituição Federal e às revogações previstas na alínea "a" do inciso I e nos incisos III e IV do art. 35, na data de publicação de lei de iniciativa privativa do respectivo Poder Executivo que as referende integralmente;”.

O cerne da questão, portanto, consiste em definir se a parte autora, portadora de doença incapacitante, tem direito a manutenção da isenção da contribuição previdenciária na forma estabelecida pelo art. 40, § 21, da CF, com a redação anterior a EC 103/2019.

Inicialmente, registra-se que seria forçoso reconhecer eventual restrição ao direito da parte autora de ter declarado o direito à isenção da contribuição previdenciária na forma postulada com o advento da alteração provocada pela EC 103/2019, isso porque o direito ficará limitado ao período de inatividade compatível com a vigência do artigo 40, § 21, da Constituição Federal.

Embora a Emenda Constitucional n. 103/2019 tenha revogado o aludido § 21 do artigo 40 da CF, no caso de servidores públicos dos Estados e Municípios, a proposta aprovada também consignou que a revogação só terá efeito após a publicação de lei de iniciativa do Poder Executivo local dispondo sobre a matéria.

(...)

No entanto, destaca-se, por oportuno, que “(...) No ordenamento jurídico vigente, não há norma, expressa nem sistemática, que atribua à condição jurídico-subjetiva da aposentadoria de servidor público o efeito de lhe gerar direito subjetivo como poder de subtrair ad aeternum a percepção dos respectivos proventos e pensões à incidência de lei tributária que, anterior ou ulterior, os submeta à incidência de contribuição previdencial. Noutras palavras, não há, em nosso ordenamento, nenhuma norma jurídica válida que, como efeito específico do fato jurídico da aposentadoria, lhe imunize os proventos e as pensões, de modo absoluto, à tributação de ordem constitucional, qualquer que seja a modalidade do tributo eleito, donde não haver, a respeito, direito adquirido com o aposentamento.” (STF – ADI 3105). Isto é, por força da regra de transição prevista na EC 103/2019, até que a se altere o disposto no artigo 2o, inciso IV, da LC 202/2004, estabelece-se a pertinência da manutenção do benefício.

Na hipótese dos militares, por força da decisão proferida na ACO 3396 (STF), entende-se que a alíquota aplicável é de 14% (LC 654/2020), haja vista a declarada autonomia dos entes federativos para definir as regras relativas ao regime de aposentadoria dos militares estaduais. Entretanto, o artigo 2o, inciso IV, da LC 202/2004, excepciona a normativa e estabelece a alíquota de 11% para os portadores de doença incapacitante, aplicável ao presente caso.

Com efeito, restou devidamente fundamentado que a restrição de direitos deve ser feito por meio de lei, o que ficou devidamente exigido pela EC 103/2019. Com efeito, embora a Emenda Constitucional n.
103
/2019 tenha revogado o aludido
§ 21
do artigo
40
da CF, no caso de servidores públicos dos Estados e Municípios, aquela emenda determinou que a revogação de benefícios somente terá efeito após a publicação de lei de iniciativa do Poder Executivo local dispondo sobre a matéria, o que inexiste.”

Superadas tais questões, extrai-se dos autos que o Impetrante é militar aposentado, e portador de doença grave, motivo pelo qual, amparado pelo art. 40, §21o da CF, que prevê o desconto previdenciário de 11%, somente sobre a parcela de proventos que excede o dobro do teto fixado para o regime geral da previdência social, manejou o presente
mandamus
com intento de ver cessado o desconto que entende indevido.

As doenças incapacitantes, foram diagnostica em 1979, segundo o Código Internacional de Doenças da Época, em sua 9a Revisão, como: a
) Atrofia Óptica
, b) Outros transtornos do Nervo Óptico, c) Catarata, d) Transtornos da Órbita e e) Transtorno das Vias Ópticas, CID’s 377.1 e 377.4, 366, 376 e 377 respectivamente.

Tudo isso se infere do Laudo Médico pericial anexado pelo Impetrante, realizado pelo próprio Instituto de Previdência do Estado de Mato Grosso – IPEMAT, que deu ensejo a sua aposentadoria (Id. 1715981, fl.04 e Id. 1715981, fl.01).

A especialidade da Oftalmologia, esclarece que: “
a atrofia
do nervo óptico é a desconexão das ligações nervosas que unem o olho ao cérebro.
É sinônimo de perda de visão irreversível
. Quando chega ao ponto de atrofia, o nervo óptico já não transmite os sinais luminosos para o cérebro montar a imagem
” (https://opticanet.com.br/secaodesktop/saude/3585/atrofia-do-nervo-optico-deve-ter-diagnotisco-precoce).

Conclui-se, portanto, que o Impetrante é portador de
Cegueira
– atual CID 10:
H.54.

Premissas em mesa, a
controvérsia posta nos autos gira em torno da contribuição previdenciária prevista no art. 40, §18 da CF, pois incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Carta Magna, quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de doença incapacitante.

Nesse viés, a norma prevista no art. 40, §21, da Constituição Federal, dispõe que: “
A contribuição prevista no § 18 deste artigo incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 desta Constituição, quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de doença incapacitante
”, incluída pela EC no 47/05, com efeitos retroativos à data da vigência da EC no 41/03, é de
eficácia plena
, pois quando confere a imunidade ao beneficiário portador de doença incapacitante, na forma da lei, faz referência às doenças incapacitantes legalmente definidas.

A regra constitucional regula relações de cunho previdenciário, devendo ser consideradas, para sua aplicação, as doenças incapacitantes previstas no âmbito da legislação previdenciária.

O art. 151 da Lei n. 8.213/90 prevê as seguintes doenças: tuberculose ativa; hanseníase; alienação mental; neoplasia maligna;
cegueira
; paralisia irreversível e incapacitante; cardiopatia grave; doença de Parkinson; espondiloartrose anquilosante;
nefropatia grave
; estado avançado da doença de Paget (osteíte deformante); síndrome da deficiência imunológica adquirida-Aids; e contaminação por radiação, com base em conclusão da medicina especializada.

De outra parte, a Portaria Interministerial MPAS/MS N. 2.998, de 23 de agosto de 2001, indica uma série de doenças para fins de aplicação do inciso II do art. 26 da Lei 8.213/90, dentre as quais está a cegueira (art. 1o, inciso V).

Referida enfermidade encontra-se prevista, também, no art. 6o, XIV, da Lei n. 7.713/88, o qual garante a isenção do imposto de renda.

Portanto, verificando-se que a parte autora é portadora de
Cegueira
–
CID 10
:
H.54.0
(Id. 1715981, fl.04 e Id. 1715981, fl.01), faz jus à imunidade conferida pelo §21 do art. 40 da CF/.

EC 47/2005 acrescentou o §21o ao art. 40, que assim dispõe:

“
§ 21. A contribuição prevista no § 18 deste artigo incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 desta Constituição, quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de doença incapacitante
”.

Tem-se que a melhor interpretação é a que entende a expressão “na forma da lei” como aquela que diz respeito à doença incapacitante e não à obrigatoriedade de regulamentação à referida isenção.

A norma constitucional da isenção parcial da contribuição previdenciária possui eficácia plena, isto é, autoaplicável, visto que independe de edição de lei complementar reguladora específica posterior, face à ausência de referência expressa nesse sentido.

Sobre o tema:

RECURSO INOMINADO. ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE OS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ALIENAÇÃO MENTAL - TRANSTORNO BIPOLAR AFETIVO COM SINTOMAS PSICÓTICOS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. O art. 40, § 21, da Constituição Federal é norma autoaplicável, prescindindo de regulamentação para sua eficácia e impõe que se adote, para os efeitos previstos, o rol de doenças consideradas pelo arcabouço legislativo que define as hipóteses de doença incapacitante. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. UNÂNIME. (Recurso Cível No 71005918495, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Deborah Coleto Assumpção de Moraes, Julgado em 27/07/2018)

Dessa forma, tendo o Impetrante comprovado ser portador de doença incapacitante (
cegueira
), estabelecida dentre as moléstias previstas no art. 151 da Lei n. 8.213/90 e reconhecida por meio de perícia oficial, faz ele jus à isenção da contribuição previdenciária das parcelas de seus proventos que não superem o dobro do teto do Regime Geral de Previdência, nos termos do disposto no art. 40, § 21o, da Constituição Federal.

Nesse sentido colaciono jurisprudência:

APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E PARCIAL IMUNIDADE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE – Pretensão de reconhecimento de isenção de imposto de renda e parcial imunidade de contribuição previdenciária a portador de visão mononuclear. Sentença que concedeu a segurança. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA – Previsão legal de isenção de imposto de renda ao portador de cegueira – Inteligência do artigo 6o, inciso XIV, da Lei Federal no 7.713/88 - Laudo médico produzido pela SPPREV que reconhece que o impetrante possui visão mononuclear – Controvérsia cingida no alcance da expressão cegueira, se contempla a visão mononuclear - Superior Tribunal de Justiça que se posiciona no sentido de que a pessoa portadora de visão mononuclear por ser classificada como portadora de cegueira – Impetrante que faz jus à isenção de imposto de renda. IMUNIDADE PARCIAL DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – Inteligência do artigo 40, §21, da Constituição Federal – Contribuição que incidirá apenas sobre os valores que superem o dobro do limite máximo estabelecido para o RGPS ao portador de doença incapacitante – Constituição Estadual que repete referido comando em seu artigo 126, §21 – Lei Federal no 8.213/1991 que reconhece a cegueira como doença incapacitante. Sentença que concedeu a segurança mantida. Recurso voluntário e reexame necessário desprovidos. (TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1000586-31.2017.8.26.0032; Relator (a): Leonel Costa; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 12a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 03/04/2019; Data de Registro: 04/04/2019)

O teto máximo do regime geral da previdência social, conforme a última Portaria Interministerial do MF n. 477, de 12 de janeiro de 2021, é de R$ 6.433,57, com isso, o desconto da contribuição previdenciária deve incidir tão somente sobre o valor que exceder o dobro desse teto, isto é, sobre o que extrapolar R$ 12.867,14,
o que, não é o caso do Impetrante
, já que recebe proventos em valor inferior ao dobro do teto máximo do RGPS (R$ 8.512,04 – Id. 1715985).

Ante o exposto, CONCEDO A SEGURANÇA e confirmo a liminar para determinar ao Impetrado que se abstenha de efetuar o desconto a título de contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentadoria do Impetrante, uma vez que os valores de seus proventos não excedem ao dobro, do teto máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2021